Tribunal: CARF
Processo: 14337.000325/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000325/2008-61
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-009.309 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
PRESIDENTE DA 5a TURMA DA DRJ/BEL
Interessado
MAGUARY NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/10/2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Relatora e Presidente.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, referente a
contribuição social previdenciária correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e para outras entidades e
fundos, no período de 09/2002 a 10/2005.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação.
Foi proferido o Acórdão 01-17.073 - 5a Turma da DRJ/BEL, fls,. 274/279, no qual
o lançamento foi mantido em parte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000325/2008-61
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.309 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000325/2008-61

O valor total dos juros e multa originalmente lançados (fl. 2) foi de R$
3.035.497,72. Após retificação do lançamento o valor dos juros e multa passou a ser de R$
2.053.836,70 (DADR, fl. 312). Foi excluído o montante de R$ 981.661,02.
O contribuinte solicitou a inclusão do débito em parcelamento (fl. 317) e não
apresentou recurso voluntário.
Conforme cópia de mensagem de fl. 342, concluiu-se que o valor exonerado
ultrapassou o valor de alçada da que trata o art. 1o da Portaria MF no 03 de 03/01/2008 e
entendeu haver recurso de ofício, sendo o processo encaminhado para o CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Em 9/2/17 foi publicada a Portaria MF no 63, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício, que antes era de um milhão de reais, para R$ 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil reais).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Sendo assim, uma vez que para verificação do valor exonerado devem ser
somados os valores do tributo e encargos de multa, no presente caso, não caberia o recurso de
ofício, mesmo considerando o limite de alçada à época vigente.
Portanto, voto por não conhecer do recurso de ofício.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital